Tribunal: TJES
Processo: 5004800-52.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004800-52.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE PIRES FERRARI
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):SAYONARA COUTO BITTENCOURT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004800-52.2017.8.08.0014

RECORRENTE: ANDRÉ PIRES FERRARI

RECORRIDO: TELEFÔNICA S/A - VIVO

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE INTERNET. PLANO ILIMITADO. SERVIÇO INTERROMPIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Cuida-se de Recurso Inominado (id. 183618) interposto por ANDRÉ PIRES FERRARI, em face da Sentença (id. 183617), que julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto, reconheço a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para o processamento e julgamento desta demanda e, com supedâneo no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais, alega o recorrente que houve falha na prestação de serviços, pois, houve interrupção do serviço sem aviso prévio. Além do desgaste emocional, em virtude de ficar horas no telefone suplicando o cancelamento de um serviço. Por isso, entende que houve prática abusiva, passível de indenização por danos morais.

Verifico que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebo o recurso, somente, em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 98, § 3º do CPC.

Entendo que a r. sentença merece reforma vez que os Juizados Especiais Cíveis são competentes para o julgamento das demandas neste sentido, o que também foi questão abarcada pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas :

Os juizados especiais cíveis são competentes para julgar as demandas relacionadas a bloqueio de internet após a consumação da franquia contratada.

Assim, entendo que o Juizado é competente para apreciar o pedido inicial.

Estando o processo maduro para julgamento, passo a análise do mérito.

O autor/recorrente alega que contratou o plano com internet 250MB, sendo que após o consumo dos dados havia redução da conexão para 32KBPS, e sem que a mesma concordasse após a utilização dos 250MB a internet estava sendo interrompida, que atualmente tem que a fazer a compra do pacote de 50mb por R$ 2,99, validos por sete dias ou até a consumação de 100% da internet.

No que se refere à questão, entendo que a matéria foi pacificada através do IRDR Nº 00000257520178089101, o qual entendeu da seguinte forma:

Os danos morais não são presumidos nos casos de bloqueio da internet após o consumo da franquia contratada, dependendo para sua caracterização da efetiva demonstração dos mencionados prejuízos extrapatrimoniais

Assim, o simples fato do consumidor não acessar serviços de banda larga móvel após o esgotamento da franquia não configura, por si só, e não é tensão capaz de ensejar dor sujeita à compensação pecuniária, devendo ser demonstrado caso a caso a existência ou não de fatores que levem à configuração de referido prejuízo extrapatrimonial, o que não ocorreu no presente caso.

Desta forma, entendo que os fatos narrados não ultrapassam a mera frustração da expectativa da parte por ter adquirido um plano de internet de pequena capacidade.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
PARCIAL
, para DECLARAR a competência dos Juizados Especiais Cíveis, e JULGO IMPROCEDENTE O pedido inicial.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.